Tribunal: TJDFT
Processo: 0002323-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0002323-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI EMBARGADO: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator